Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. Em questionamento sobre tutela provisória que indefere medida de urgência voltada à suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada a insubsistência preliminar da argumentação quanto a possibilidade de provimento do pleito porquanto não oportunizada à outra parte produção de prova plausível em sentido contrário, bem como a ausência de urgência da medida ante o lapso temporal entre o suposto acontecimento e a mobilização do requerente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
3. Negou-se provimento ao recurso.